Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. CONTEXTO DOMÉSTICO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPERTINENTES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ORDEM DENEGADA.

1. A vítima e a testemunha afirmaram, desde a delegacia, que não possuíam os arquivos das conversas mantidas sobre o fato, além disso, esclareceram o teor dos diálogos, inclusive em juízo.
2. Se era do conhecimento da Defesa, desde o inquérito, a existência de conversas entre as partes/testemunhas por aplicativos de mensagens, o momento oportuno para o requerimento destas diligências era o da resposta à acusação, de modo que, não requerida, encontra-se operada a preclusão.

3. Oficiar as instituições de aplicativos de celular configura medida impertinente, quando as partes reiteraram, em juízo, o que fora dito pelos aplicativos e, quanto às conversas entre o réu e a vítima, era da Defesa o ônus da prova, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal.

4. O princípio da livre apreciação da prova autoriza o magistrado a examinar a conveniência e a necessidade das provas requeridas pelas partes, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Deste modo, o ato de determinar ou não a sua produção, bem como sua repetição, encontra-se dentro do âmbito de discricionariedade conferido ao juiz, pautado pelo imperativo constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), sendo absolutamente inviável em sede de habeas corpus examinar o conjunto probatório para apontar a necessidade de produção de alguma outra, principalmente de natureza complementar (STF HC 80205/SP, Ministro CELSO DE MELLO, RTJ 174/904).

5. Ordem denegada.